Tribunal: TJSP
Processo: 2087892-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2019, no valor total R$811,88, em 1o/11/2023 – Município de Rio Grande da Serra – Executado citado pela via postal que não pagou a dívida, nomeou bens à penhora ou ofereceu defesa – Pedido de bloqueio de ativos financeiros do devedor – Decisão indeferindo o pleito porque o AR foi recebido "por terceiro não interessado no

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2019, no valor total R$811,88, em 1o/11/2023 – Município de Rio Grande da Serra – Executado citado pela via postal que não pagou a dívida, nomeou bens à penhora ou ofereceu defesa – Pedido de bloqueio de ativos financeiros do devedor – Decisão indeferindo o pleito porque o AR foi recebido "por terceiro não interessado no processo" – Insurgência da Municipalidade – Agravo que não merece ser conhecido – Não observância do artigo 34, da LEF – Valor de alçada – Precedentes – Recurso não conhecido.